Tribunal: TJBA
Processo: 8025657-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025657-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS SERRA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): DAMASCENO TEODORO DA SILVA, MARIA ALOISIA JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TRANSMISSIBILIDADE PARCELAS VINCENDAS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MORTE DA AUTORA ORIGINÁRIA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. FRACIONAMENTO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos sucessores processuais contra decisão de primeiro grau que, nos autos de ação previdenciária de concessão de pensão por morte, acolheu pedido de habilitação dos herdeiros e declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que a divisão do valor da causa (R$ 76.136,03) pela quantidade de sucessores (três) resultaria em parcelas inferiores ao teto de sessenta salários mínimos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se o falecimento do titular de direito previdenciário no curso de ação ordinária de cobrança impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, por intransmissibilidade do direito; (b) se a habilitação de múltiplos herdeiros em polo ativo de ação ordinária, decorrente do óbito da parte autora originária, autoriza o fracionamento do valor da causa e afasta o princípio da perpetuatio jurisdictionis, alterando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o direito à percepção do benefício previdenciário de pensão por morte seja personalíssimo, o direito ao recebimento das parcelas vencidas e não pagas até o óbito do titular ostenta natureza de crédito estritamente patrimonial, transmitindo-se validamente ao espólio ou aos herdeiros legítimos por meio de sucessão processual. 4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, artigo 43), a competência fixa-se no momento da distribuição da petição inicial, mostrando-se irrelevantes modificações subjetivas supervenientes do polo ativo ou de estado de fato, salvo na hipótese de alteração de competência absoluta. 5. A sucessão processual decorrente do falecimento do autor não se confunde com o litisconsórcio ativo facultativo originário. Enquanto o litisconsórcio originário pressupõe pluralidade de autores autônomos com pretensões e proveitos econômicos individuais distintos, na sucessão processual por morte ocorre mera substituição de sujeitos em relação jurídica processual preexistente, mantendo-se o objeto da lide, o pedido e o valor da causa originários, que permanecem unos e indivisíveis para fins de definição da competência. 6. O valor da causa fixado originariamente em montante superior ao teto de sessenta salários mínimos firma a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, a qual não sofre alteração pelo ingresso superveniente de múltiplos herdeiros e tampouco autoriza o fracionamento artificial de valor para deslocamento do feito aos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8025657-79.2026.8.05.0000, em que figuram como agravantes LUIS SERRA DOS SANTOS e outros (3) e como agravado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)